Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710719-49.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCIA GODOY PINHEIRO RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MERCIA GODOY PINHEIRO em face de sentença que julgou improcedente o pedido por ela formulado. Contrarrazões apresentadas, Id n. 71560160. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas e do preparo e foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou o recolhimento do preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), nos termos do despacho de Id n. 71600232, a Recorrente juntou apenas contracheques que não corroboram com a necessidade de concessão do benefício. Concedida nova oportunidade de cumprir integralmente a determinação, a Recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certificado no Id n. 72285223. Tendo em vista o descumprimento da determinação precedente, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça e deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator